Tribunal: TJMT
Processo: 0053216-42.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053216-42.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE DIAS COUTINHO FILHO - CPF: 104.456.251-04 (EMBARGANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração para Fins de Prequestionamento apresentados por
José Coutinho Filho
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 0053216-42.2015.8.11.0041, que deu provimento recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e julgou improcedente a ação.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez deixou de analisar
a Lei Complementar n° 79/2000 c/c Portaria n° 12/2014 da SEFAZ/MT onde regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF.

Afirma que outro ponto sem análise foi à questão da jornada ser de turnos ininterruptos pelo período dos 10 dias, desse modo à prestação de serviço no período noturno – entre 22 (vinte e duas) horas e às 05 (cinco) horas da manhã – acarreta na incidência de adicional noturno.

Forte em seus argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar os vícios indicados, de modo que reforme a decisão embargada e negue provimento ao recurso de apelação.

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões em Id. 48381975 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020